Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736543-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento movida em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a ressarcir a autora a quantia de R$ 1.712,21 (mil setecentos e doze reais e vinte e um centavos), equivalente ao valor pago pelo pacote não cumprido, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso (17/06/2023). A demanda versa sobre a responsabilidade das empresa aéreas em caso de cancelamento de voo, fazendo insurgir a dúvida sobre qual normatização aplicar ao caso concreto, tanto é que a questão está afetada para julgamento pela suprema corte e com repercussão geral já reconhecida. Vejamos. A controvérsia posta nos autos guarda aderência direta ao Tema 1.417 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute “se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. (STF, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.560.244 RIO DE JANEIRO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Sendo que posteriormente foi determinada a suspensão nacional dos processos correlatos, conforme se observa da parte dispositiva da decisão proferida no dia 26/11/2025 pelo e. Min. Dias Toffoli, abaixo transcrita: “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” A causa de pedir trazida pelo autor revela, em linhas claras, que houve cancelamento das passagens adquiridas, seguido da oferta de voucher em substituição ao reembolso, dinâmica fática que coincide precisamente com o objeto do Recurso Extraordinário submetido ao regime de repercussão geral. O exame do mérito desta demanda envolve, de modo inevitável, a definição da extensão da responsabilidade do intermediador digital e das consequências jurídicas do cancelamento promovido pelo fornecedor final, questões que se encontram sob apreciação do STF. Nos termos do art. 1.035, § 5o, da Constituição Federal, o reconhecimento da repercussão geral autoriza a suspensão nacional de processos individuais ou coletivos que versem sobre matéria idêntica, a fim de assegurar tratamento uniforme à tese constitucional a ser fixada pela Corte Suprema e evitar decisões conflitantes no âmbito dos tribunais. Também o art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão do processo quando a controvérsia depender de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Diante disso, verificada a perfeita similitude entre o tema constitucional discutido no RE submetido ao regime da repercussão geral e os fatos narrados nesta ação, impõe-se a suspensão do feito até ulterior pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 1.417. A suspensão não acarreta prejuízo às partes, pois preserva a coerência do sistema, evitando decisões divergentes e garantindo a aplicação uniforme do entendimento que será firmado pela Corte Suprema, que possuirá efeito vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do processo, com fundamento no art. 1.035, § 5o, da Constituição Federal, e no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal, permanecendo sobrestados todos os prazos processuais. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador